Tribunal: TJBA
Processo: 8000237-78.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000237-78.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES APELADO: JOSAFA FERNANDES DE ALMEIDA Advogado(s): *** AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO. IMPOSIÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AFASTAMENTO. CABIMENTO. TESE VINCULANTE. TEMA 1002/STF. SUBMISSÃO. IMPOSITIVIDADE. I - Ao apreciar o Tema 1002 da Repercussão Geral e enunciar a tese de que “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”, o STF interpretou dispositivo de Lei Complementar Federal e abarcou todas as situações, incluídas aquelas em que possa haver lei estadual anterior em sentido contrário à tese, não havendo, portanto, distinguishing a ser feito no caso concreto. II – Evidenciado que a decisão agravada se utilizou de fundamentação correlata com a da Suprema Corte, no julgamento de improcedência da Reclamação n. 69080/BA sobre a matéria, impõe-se o não provimento do recurso interno. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. ACORDÃO Visto, relatado e discutido o Agravo Interno na Apelação n. 8000237-78.2023.8.05.0032, em que figura como Agravante MUNICIPIO DE BRUMADO e como Agravado JOSAFA FERNANDES DE ALMEIDA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, de novembro de 2024. Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora